Tribunal: TJSP
Processo: 0002360-98.2024.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / Desapropriação
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXTINÇÃO DE INCIDENTE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REFERENTE A AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
CASO SOB EXAME

Apelação interposta contra sentença pela qual extinto cumprimento de sentença para cobrança de multas cominatórias aplicadas em ação de desapropriação, haja vista a inexigibilidade dessas sanções pecuniárias por falta de

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXTINÇÃO DE INCIDENTE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REFERENTE A AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
CASO SOB EXAME

Apelação interposta contra sentença pela qual extinto cumprimento de sentença para cobrança de multas cominatórias aplicadas em ação de desapropriação, haja vista a inexigibilidade dessas sanções pecuniárias por falta de intimação pessoal da apelada, conforme a Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar: (i) a exigibilidade da multa condicionada à prévia intimação pessoal do devedor; e, (ii) a exclusão de honorários fixados em decorrência da extinção desse incidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Exigibilidade da multa que está condicionada à prévia intimação pessoal do devedor, conforme Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça, não havendo intimação pessoal da apelada.

Manutenção dos honorários advocatícios arbitrados, certo a extinção do incidente decorrer do acolhimento de impugnação ofertada pela apelada. Aplicação do princípio da sucumbência (artigo 85, parágrafo 1°, do Código de Processo Civil).

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Legislação e Jurisprudência Citadas:

CPC, art. 85, § 1o e § 11; art. 537, § 1o e § 4o.

STJ, Recursos Especiais 2.096.505/SP, 2.140.662/GO e 2.142.333/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 5.11.2024; Recurso Especial 1.333.988/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 9.4.2014; Embargos de Divergência em Recurso Especial 1.360.577/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 19.12.2018; Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial 2.690.787/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 24.2.2025.

TJSP, Agravo de Instrumento 2189130-38.2024.8.26.0000, Rel. Des. Coimbra Schmidt, 7a Câmara de Direito Público, j. 16.9.2024; Apelação 0007572-80.2024.8.26.0223, Rel. Des. Antonio Celso Aguilar Cortez, 10a Câmara de Direito Público, j. 3.7.2025; Agravo de Instrumento 2220365-23.2024.8.26.0000, Rel. Des. Spoladore Dominguez, 13a Câmara de Direito Público, j. 9.10.2024.